Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713970-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO DE CALDAS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Admito o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo (ID 71317940). Promova a Secretaria as anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator